Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725703-82.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: JOÃO QUINDERE SILVA, LUZIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA AGRAVADAS: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JOÃO QUINDERE SILVA e OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por eles manejado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo agravo interno (id. 38936134) por parte dos ora agravantes, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.” (AgInt no REsp n. 1.978.695/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 18/8/2022). Assim, não conheço do recurso de id. 40104589. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 41070516, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ MUNTOREANU MARREY, inscrito na OAB/SP no 255.006. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026